Tribunal: STF
Processo: MS 21051
Classe: MS
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1990-10-26
Data de publicação: 1990-10-26

Ementa:
- CONCURSO DE PROCURADOR DA REPUBLICA.
         PROVA DE TITULOS. (Art. 97, PAR. 1. DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL
DE 1967 (E.C. n. 1/69).
         Exigindo o art.  97, par. 1.,  da  Constituição  Federal DE
1967, na redação da Emenda Constitucional n. 1/69, que o ingresso  no
cargo de Procurador da Republica  se  fizesse  mediante  concurso  de
provas e titulos, como, alias, o exige o art.  37,  I,  da  Carta  de
1988, sem que ficasse estipulado qualquer critério de  atribuição  de
pontos, não há qualquer inconstitucionalidade  em  ter  o  edital  do
concurso disposto que  a  nota  obtida  na  prova  de  titulos  seria
considerada no computo geral para apuração  da  media  de  aprovação,
embora pudesse isso vir a importar em que o candidato não  alcancasse
o minimo necessario a habilitação.::